Tribunal: TJDFT
Processo: 0005168-73.2017.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÓCIO QUE JÁ SE RETIROU DO QUADRO SOCIETÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES. INVIABILIDADE. MEAÇÃO DO COMPANHEIRO NÃO SÓCIO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA FAMÍLIA. MERO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1 – Dissolvida a sociedade empresarial, inviável ao meeiro exigir a apuração de haveres para a liquidação das cotas do ex-companheiro, que antes era sócio integrante da empresa. Também se mostra indevida a pretensão exposta em autos próprios perante Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, pois o litígio entre as partes teve sua origem no direto de família e, não, no direito empresarial, de modo a atrair a regra do art. 516, do Código de Processo Civil.
2 – In casu, incumbe ao ex-cônjuge não sócio da empresa, demandar o outro, em sede de cumprimento da sentença, proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a efetividade de sua meação.
3 – Negado provimento ao apelo.